Tribunal: TJES
Processo: 5000244-68.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000244-68.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO EUGENIO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Considerando que tempestivos, conheço dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo meu posicionamento na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO,
NO TOCANTE À ANÁLISE DO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CULPA A DETERMINAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO. OMISSÃO EXISTENTE. ARGUMENTO ANALISADO. DESNECESSIDADE DE IMERSÃO PROBATÓRIA NO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBRA VALOR INDEVIDO. RECURSO PROVIDO, SEM, CONTUDO, ATRIBUIR-LHE EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A embargante volta sua irresignação em relação ao acórdão proferido nos autos, sob a alegação de que padeceria de omissão, eis que não analisado o argumento segundo o qual a repetição do indébito – determinada na sentença – não poderia se dar em dobro, visto que não demonstrada má-fé ou culpa na cobrança indevida.

2. Em análise do acórdão embargado, perceb
o
que, de fato,
não houve análise do argumento,
o
que passo a
fazer
neste momento, sinalizando, desde logo, que não assiste razão ao embargante, já que o c. STJ fixou a
tese segundo a qual “
a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

3. Portanto, uma vez reconhecida a cobrança indevida, relativa a um empréstimo contratado com fortes indicativos de fraude, escorreito o comando que determinou a devolução em dobro dos valores já descontados do benefício previdenciário do autor/embargado.

4. Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar a omissão existente, sem, contudo, alterar a conclusão do julgado
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.